Tribunal: TJMT
Processo: 1005714-72.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005714-72.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A
AGRAVADO: EDMAR LUCAS CURVO
Proc. referência: Ação de Obrigação de Fazer n. 1027549-27.2021.8.11.0041 - 5a Vara Cível da Comarca da Capital.
Agravo de Instrumento interposto por ESA 114 – Investimento Imobiliários Ltda. e Helbor Empreendimentos S.A. de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Edmar Lucas Curvo, de fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 para o caso de descumprimento da decisão liminar, que determinou à parte requerida, ora agravante, que forneça para a parte autora, ora agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, uma sala comercial do Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate, em caráter temporário, sem qualquer ônus.
As agravantes explicam que a origem da controvérsia instaurada na demanda travada entre o agravado encontra-se na decisão liminar proferida no Processo n. 1050678-95.2020.8.11.0041, movido pela adquirente anterior, Lorena Bezerra Teles de Figueiredo, no qual a posse da unidade n. 814, objeto da discussão, foi concedida a esta em detrimento do ora agravado, que não agiram com culpa a acarretar óbice ao agravado no seu direito de usar e usufruir da unidade que adquiriu, porquanto não pode ser responsabilizadas.
Aduzem não ter havido descumprimento contratual deliberado de sua parte perante o agravado, tampouco quanto à disponibilização de outra unidade a ele, porque desde a ciência dos acontecimentos decorrentes da tutela antecipada concedida à antiga adquirente, tenta por todos os meios solucionar o problema do agravado, porquanto não se mostra razoável a aplicação da multa diária e de valor exorbitante.
Ressaltam que a cominação da multa diária mostra-se sobremaneira excessiva, desatende o critério da razoabilidade e proporcionalidade, passível de causar o enriquecimento sem causa da parte agravada e, ainda, o juízo de origem não estipulou limite, o que caracteriza seu caráter sancionatório.
Assim, pugnam pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para afastar as astreintes arbitradas.
É o relatório.
Decido.
As agravantes pretende suspender os efeitos da decisão que arbitrou multa diária para o caso descumprimento da tutela de urgência deferia na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo ora agravado.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em que pesem das agravantes, não se verifica, a princípio, em sede de cognição não exauriente, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Ademais, ao que se verifica, as agravantes cumpriram a determinação judicial, ao disponibilizar uma sala comercial ao agravado (Id. 122840470 - pág. 95).
Além do que, a questão demanda dilação probatória e formação do contraditório, o que será mais bem analisada com o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, mostra-se prudente, por ora, manter os efeitos da decisão impugnada.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
10